Tribunal: TJDFT
Processo: 0747276-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INUTILIDADE.

1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão denegatória de expedição de ofício solicitante de informações acerca de planos de previdência privada/complementar em nome do devedor, ora agravado, com vistas a penhorar possíveis valores.

2. Conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados o § 2o, que se refere à penhora para pagamento de prestações alimentícias e de importâncias que excedam o montante de cinquenta salários mínimos mensais.

3. O plano de previdência privada é composto de duas contribuições e de rendimentos mínimos obrigatórios, e objetiva conceder ao associado ou seus dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, após a regular contribuição do participante e da empregadora, não podendo ser penhorado em razão da sua natureza previdenciária.

4. Inócuo o ofício solicitante de informações acerca da existência de eventual saldo da previdência complementar/privada ante a impossibilidade de constrição da referida pecúnia.

5. Recurso conhecido e desprovido.